Tribunal: TJSP
Processo: 1024863-11.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. LOTEAMENTO URBANO. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. NÃO ASSOCIADO. NEGÓCIO POSTERIOR À LEI 13.465/2017. REQUISITOS PARA A COBRANÇA SUFICIENTEMENTE PREENCHIDOS. VALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.